Tribunal: TJDFT
Processo: 0025273-96.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
I – Encontrando-se as razões recursais dissociadas da sentença hostilizada, refletindo, dessa forma, a falta de pressuposto objetivo de regularidade formal para a sua admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso.
II – Não se conheceu do recurso.